Tribunal: TJES
Processo: 5003612-63.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003612-63.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RD SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDITOS LTDA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ALEGA A REQUERENTE QUE EM 19 DE MARÇO DE 2021, NO INTUITO DE QUITAR O CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO QUE POSSUI COM A REQUERIDA BV FINANCEIRA, SOLICITOU UM BOLETO PARA QUITAÇÃO DO CARRO, PRONTAMENTE A SUPOSTA ATENDENTE DO BANCO EMITIU O BOLETO NO VALOR DE R$5.379,10. ACREDITANDO QUE ESTAVA NEGOCIANDO COM A REQUERIDA BV FINANCEIRA, TENDO EM VISTA QUE TODOS OS DADOS DO BOLETO ESTAVAM APARENTEMENTE CORRETOS, A REQUERENTE SE DIRIGIU A AGÊNCIA DA SEGUNDA REQUERIDA, QUE É CORRESPONDENTE BANESFÁCIL E EFETUOU O PAGAMENTO DO BOLETO. PASSADOS DIAS, FOI SURPREENDIDA PELA INFORMAÇÃO DE QUE O VEÍCULO NÃO HAVIA SIDO QUITADO. DE CERTO INCONFORMADA PROCUROU A CORRESPONDENTE BANESFÁCIL PARA CONSEGUIR ORIENTAÇÕES, SENDO INFORMADA QUE O BOLETO TINHA SOFRIDO ALGUMA ADULTERAÇÃO, MAS QUE NÃO ERA RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DO BANESFÁCIL. IMPORTANTE SALIENTAR QUE O PAGAMENTO FOI FEITO DE FORMA PRESENCIAL NO BANESFÁCIL, SENDO QUE A AGENTE DO BANCO PEGOU O BOLETO E DEVERIA TER CONFERIDO OS DADOS ANTES DE EFETUAR A TRANSAÇÃO, O QUE FOI NEGLIGENCIADO PELA FUNCIONÁRIA. EMBORA NO BOLETO TENHA A LOGO DO BANCO BV, AS INICIAIS DO CÓDIGO DE BARRAS ERA CORRESPONDENTE A DO BANCO JUNO, FATO ESTE QUE ERA POSSÍVEL SER VERIFICADO PELA ATENDENTE DA AGÊNCIA BANCÁRIA. DIANTE DE TODO ESSE TRANSTORNO, A REQUERENTE TEVE UM PREJUÍZO DE R$5.379,10, TENDO AINDA POSTERIORMENTE TENDO QUITADO O FINANCIAMENTO COM JUROS CONTRATUAIS, TENDO PASSADO POR UM TRANSTORNO QUE PODERIA TER SIDO EVITADO PELAS REQUERIDAS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, PELO QUE, CONDENOU, SOLIDARIAMENTE, OS REQUERIDOS RD/BANESFÁCIL E BANESTES S/A, AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$5.379,10, A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. CONDENOU, AINDA, OS MESMOS REQUERIDOS (RD/BANESFÁCIL E BANESTES S/A), DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM, À PARTE AUTORA, O VALOR DE R$5.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU IMPROCEDENTE, O PEDIDO, EM FACE DO BV FINANCEIRA. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA, RD SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA, BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, BEM COMO A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, OU SUBSIDIARIAMENTE, A SUA MINORAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS, PENDENDO REFORMA TÃO SOMENTE QUANTO AO DANO MORAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IGUALMENTE VÍTIMA DE GOLPE POR PARTE DE MELIANTES, DE SORTE QUE SENDO A QUESTÃO CONTROVERTIDA NÃO SE PODE ROTULAR COMO ENSEJADORA DE DANO A TENTATIVA DE COBRANÇA DO DÉBITO EM ABERTO PELOS MEIOS DISPONÍVEIS.
ISSO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL
, MANTENDO-SE INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NO TOCANTE ÀS DEMAIS MATÉRIAS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)